Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI No 14.344/2022. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. ACUSAÇÃO DE ABUSO SEXUAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SITUAÇÃO DE RISCO CONCRETO E ATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de criança, supostamente vítima de abuso sexual cometido pela avó paterna.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da reclamação criminal; (ii) avaliar se persiste situação de risco à reclamante que justifique a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em análise preliminar do caso e, posteriormente revogadas, tendo em vista as conclusões do Parecer Técnico elaborado pelo NERCRIA e a manifestação do Parquet favorável à revogação das medidas.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do artigo 233, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o prazo para a apresentação de reclamação é de 5 dias, a contar da data de ciência do ato. In casu, a reclamação foi apresentada antes de efetivadas as intimações pessoais da reclamante e da Defensoria Pública, que a representa, sendo, portanto, tempestiva. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. As medidas protetivas de urgência devem ser deferidas ou mantidas em situações excepcionais e não podem ser fundamentadas em meras suposições ou alegações. Exige-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionada à demonstração de efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade.
5. Na hipótese em apreço, conforme se infere da leitura do estudo psicossocial formulado pelo NERCRIA, a criança, ora reclamante, considera seu ambiente familiar afetuoso e carinhoso e, apesar da existência de conflitos entre os pais, não demonstrou desconforto ou indícios de que estivesse submetida a abusos sexuais por parte da avó paterna, o que impede a manutenção das medidas protetivas.
6. Como ponderou o Parquet em sua manifestação favorável à revogação das medidas protetivas, o estudo psicossocial indicou um quadro de sofrimento emocional da criança, em decorrência dos conflitos parentais e da litigância entre as famílias, de maneira que a continuidade das medidas protetivas pode, na verdade, agravar os danos emocionais sofridos pela criança, que já lida com a complexidade da situação familiar.
IV. Dispositivo
7. Reclamação improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, artigos 232 e 233; Constituição Federal, artigo 227, caput. Lei no 13.431/2017, artigo 2o; Lei no 14.344/2022, artigos 2o, 3o e 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903434, 0724341-43.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 8/8/2024; Acórdão 1996442, 0702730-97.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 15/5/2025.